Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710871-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ILDA MARQUES DE BRITO DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45133577) opostos por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de ILDA MARQUES DE BRITO DE JESUS, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 44768818). INTIME-SE ILDA MARQUES DE BRITO DE JESUS para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023 14:39:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador